Tribunal: STF
Processo: ADI 5386
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



           Vistos.



           Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-geral da República, tendo por objeto o art. 167, XIII e § 5º, da Lei Complementar nº 197, de 13 de julho de 2000, do Estado de Santa Catarina, que institui a Lei Orgânica do Ministério Público daquele ente federativo.



           Sustenta o autor, em síntese, que os preceitos impugnados violam o art. 39, § 4º, da Constituição Federal.



           Prestadas informações pelo Governador (eDoc. 13) e pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (eDocs. 16 e 17); a d. Advocacia-Geral da União se manifestou pela improcedência do pedido (eDoc. 22) e a d. Procuradoria-Geral da República opinou pela sua procedência, reiterando os argumentos da inicial (eDoc. 23).



           É o breve relato do necessário. Decido.



           Postula o autor a declaração da inconstitucionalidade do art. 167, XIII e § 5º, da Lei Complementar nº 197, de 13 de julho de 2000, com redação dada pela Lei Complementar nº 368, de 14 de dezembro de 2006, ambas do Estado de Santa Catarina - que dispõem sobre pagamento a membros do Ministério Público catarinense de gratificação pelo exercício de funções como membro eleito do Conselho Superior do Ministério Público, definida em 10% do subsídio. 



           Eis o teor dos dispositivos impugnados:  



           “Art. 167. Os membros do Ministério Público farão jus, ainda, às seguintes vantagens e indenizações:



           (...)



           XIII - gratificação pelo exercício de funções como membro eleito do Conselho Superior do Ministério Público;



           (...)



           § 5º A vantagem prevista no inciso XIII deste artigo, de natureza remuneratória, corresponderá a dez por cento do respectivo subsídio” (grifos nossos).



           Verifico que, após a instrução do feito, o inciso XIII e o § 5º, ambos da Lei Complementar nº 197/2000, do Estado de Santa Catarina, foram revogados pela Lei Complementar nº 738, de 23 de janeiro de 2019, a qual, todavia, previa norma idêntica em seu art. 173, XIII e § 5º, respectivamente. 



           Não obstante, posteriormente, sobrevieram a Lei Complementar nº 747, de 3 de outubro de 2019, e a Lei Complementar nº 791, de 5 de janeiro de 2022, que alteraram a previsão contida no § 5º, ora questionado, para fazer constar “gratificação correspondente a até 1/3 (um terço) incidente sobre o subsídio, a ser disciplinada em Ato do Procurador-Geral de Justiça, sem prejuízo de outras vantagens previstas em lei, salvo se remunerarem a mesma atividade”. Senão, vejamos:  



           “Art. 173. Os membros do Ministério Público farão jus, ainda, às seguintes vantagens e indenizações:



           (..) 



           XIII – gratificação pelo exercício de funções como membro eleito do Conselho Superior do Ministério Público;



           (...)



           § 5º A vantagem prevista no inciso XIII deste artigo, de natureza remuneratória, corresponderá a 10% (dez por cento) do respectivo subsídio”.



           § 5º A vantagem prevista no inciso XIII deste artigo, de natureza remuneratória, observará o disposto no art. 177, caput, desta Lei Complementar. (Redação dada pela LC 747, de 2019)



           (...)



           Art. 177. O membro do Ministério Público, pelo exercício cumulativo de cargos ou funções de execução (art. 173, VII), perceberá uma gratificação correspondente a 15% (quinze por cento), incidente sobre o subsídio, salvo no caso de designação para atuar perante as Turmas de Recursos, hipótese em que o valor será fixado por ato do Procurador-Geral de Justiça, respeitado aquele limite.



           Art. 177. O membro do Ministério Público, pelo exercício cumulativo de cargos ou funções, perceberá uma gratificação correspondente a até 15% (quinze por cento), incidente sobre o subsídio, disciplinada em Ato do Procurador-Geral de Justiça.(Redação dada pela LC 747, de 2019)



           Parágrafo único. A critério da Administração, a gratificação prevista neste artigo por exercício cumulativo de cargo poderá ser substituída por 1 (um) dia de licença compensatória a cada 6 (seis) dias cumulados, exceto em regime de simples colaboração e cooperação, aplicando-se, no que couber, as disposições relativas às férias. (NR) .(Redação do Parágrafo único, acrescida pela LC 747, de 2019)



           Art. 177. O membro do Ministério Público, pelo exercício cumulativo de cargos ou funções, perceberá uma gratificação correspondente a até 1/3 (um terço) incidente sobre o subsídio, a ser disciplinada em Ato do Procurador-Geral de Justiça, sem prejuízo de outras vantagens previstas em lei, salvo se remunerarem a mesma atividade.



           Parágrafo único. A critério da Administração, a gratificação por exercício cumulativo de cargos ou funções poderá ser também efetivada mediante licença compensatória, na proporção de até 1 (um) dia de licença para cada 3 (três) dias acumulados, exceto em regime de simples colaboração e cooperação, aplicando-se, no que couber, as disposições relativas às férias. (NR) (Redação dada pela LC 791, de 2022)”. 



           Como facilmente se observa, as modificações legislativas em destaque, se examinadas em conjunto, importaram alteração substancial do quadro normativo que deu suporte ao ajuizamento desta ação.



           Esta Suprema Corte há muito tem reconhecido a prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma cuja constitucionalidade se questiona (ADI nº 4831, Rel(a). Min(a). Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 17/3/22; e ADI nº 1931, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 8/6/18).



           Ademais, em sede de processo objetivo de fiscalização concentrada e abstrata de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal tem manifestado o entendimento de que  



           (i) a “revogação da norma impugnada impõe ao autor o ônus de apresentar eventual pedido de aditamento, na forma e no tempo processual adequados, caso entenda subsistentes as mesmas inconstitucionalidades na norma revogadora” (ADI nº 2.542-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/17);



           (ii) o pedido de aditamento mostrar-se-á viável se ainda não tiverem sido requisitadas informações aos órgãos estatais responsáveis pela edição do ato normativo impugnado (ADI nº 1.094/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 19/10/20); e



           (iii) “o eventual acolhimento do aditamento ao pedido formulado na ação direta, mesmo após a solicitação de informações pelo Relator, somente [revelar-se-á] possível, em atenção aos postulados da celeridade e da economia processual, caso presente entre as normas originariamente impugnadas e os novos dispositivos legais alteradores uma inequívoca relação de identidade substancial, de modo a permitir o julgamento imediato da controvérsia, sem a necessidade de requisição de informações adicionais aos órgãos de que emanou o diploma legislativo impugnado ou de nova manifestação da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República” (ADI nº 1.094/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de  19/10/20 - grifei). 



           Na espécie, verifica-se que não houve aditamento à inicial. Soma-se a isso, o fato de que as modificações legislativas ocorreram após a devida e completa instrução dos autos e, como se não bastasse, não se constata identidade substancial entre a norma originalmente contestada pelo autor e a sua nova redação. 



           Desse modo, tenho por prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade, dada a perda superveniente de seu objeto.



           Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 21, IX, do RISTF. 



           Publique-se. Intime-se.



           Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente